Tribunal: CARF
Processo: 16692.720477/2016-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720477/2016-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.955 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EM CUMPRIMENTO A DECISÃO
JUDICIAL.
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
FORMADO
POR
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. MATÉRIA SUMULADA. SUMULA
CARF 177.
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial por força de decisão judicial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720477/2016-70
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720477/2016-70

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1401-002.657, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara
na sessão de julgamento de 12 de junho de 2018, assim ementado:
Acórdão recorrido: 1401-002.657, de 12 de junho de 2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE. Na hipótese de compensação de estimativas não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,dar provimento ao
recurso voluntário nos termos do voto do Relator.

O despacho de encaminhamento dos autos à PGFN data de 20 de agosto de 2018
(fl. 256).
A PGFN apresentou recurso especial em 24 de setembro de 2018 (data
confirmada pelo despacho de fl. 284), sustentando a tese de que “somente quando homologadas
as compensações quitando as estimativas mensais, e somente a partir desse preciso momento, é
que essas estimativas poderiam compor o saldo negativo de IRPJ/ CSLL”. Alega assim
divergência com relação aos seguintes precedentes:
Acórdão paradigma: 1301-000.892, de 12 de abril de 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. Devem ser integradas ao
saldo negativo do período as retenções confirmadas por Dirf e/ou
comprovantes de rendimentos. Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo
de saldo negativo que traga em seu bojo estimativas confessadas em declaração
de compensação não homologada, mesmo que ainda não haja decisão final na
esfera administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE. Os casos de
nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão adstritos as
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720477/2016-70

hipóteses de incompetência da autoridade administrativa ou cerceamento do
direito de defesa. Ementa:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ. Se o contribuinte não comprova as retenções na
fonte que alega e não demonstra que as receitas a elas correspondentes foram
oferecidas à tributação na declaração, seu alegado crédito carece de certeza e
liquidez, requisitos indispensáveis à compensação tributária, nos termos do art.
170 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício exigida em lançamento de ofício
decorre de disposição expressa de lei específica, não havendo norma que a
dispense.

Acórdão paradigma: 1402-002.167, de 07 de abril de 2016
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os valores mensalmente apurados por estimativa a título de antecipação IRPJ e
de CSLL, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação não
homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e,
consequentemente, cobrados de per si. Inteligência dos Pareceres PGFN/CAT
no 193/2013 e no 88/2014.
Somente são passíveis de dedução do imposto devido apurado no ajuste anual
as estimativas efetivamente pagas. Na hipótese das estimativas terem sido alvo
de declaração de compensação, e esta não ter sido homologada, há que se
considerar que não ocorreu a efetividade do pagamento.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
É condição para a realização de compensação que o crédito a ser utilizado seja
líquido e certo.
Recurso Voluntário Negado.

Breve síntese do caso concreto
No caso dos autos, o contribuinte apresentou PER/DCOMPs visando à
compensação de crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2013, o qual seria
formado por estimativas mensais que foram quitadas ao longo de 2013 por meio de declaração
de compensação - DComp.
O despacho decisório homologou apenas parcialmente a compensação do saldo
negativo, fazendo constar, no demonstrativo de análise de crédito, que não foram homologadas
as compensações das estimativas mensais de janeiro, fevereiro, setembro e novembro de 2013.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720477/2016-70

Apresentada manifestação de inconformidade, a DRJ a julgou improcedente, por
considerar que o saldo negativo de decorrente de estimativa objeto de declaração de
compensação não homologada não goza dos atributos de liquidez e certeza, e por conseguinte
não pode ser admitido na formação do saldo negativo passível de restituição. Interposto recurso
voluntário, este CARF decidiu de maneira favorável ao contribuinte, entendendo que na hipótese
de compensação de estimativas não homologada, os débitos serão cobrados com base na Dcomp,
não cabendo a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo.
No presente recurso especial, a PGFN pleiteia a reforma do acórdão recorrido e o
restabelecimento da decisão de primeira instância.
Em 19 de novembro de 2018 o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu
seguimento ao recurso especial por meio do despacho de fls. 286-288, observando:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, na hipótese de compensação de estimativas
não homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-000.892, de 2012, e 1402-002.167,
de 2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que não possui liquidez e certeza
o crédito oriundo de saldo negativo que traga em seu bojo estimativas confessadas em
declaração de compensação não homologada, mesmo que ainda não haja decisão final
na esfera administrativa (primeiro acórdão paradigma) e que somente são passíveis de
dedução do imposto devido, apurado no ajuste anual, as estimativas efetivamente pagas,
sendo que, na hipótese das estimativas terem sido alvo de declaração de compensação, e
esta não ter sido homologada, há que se considerar que não ocorreu a efetividade do
pagamento (segundo acórdão paradigma).
O contribuinte apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade e o
mérito do recurso especial. Quanto à admissibilidade, alega que a divergência não foi
demonstrada analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que
divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido, eis que a Recorrente apenas teria
colacionado o julgado quase que na sua integra, sem identificar de forma analítica, os pontos
divergentes. Sustenta, ademais, a falta de interesse de agir da Recorrente, eis que a própria
Administração Pública prega pelo deferimento do direito creditório da Recorrida em casos como
o dos autos, nos termos do Parecer Normativo 2/2018.
Recebido o processo em distribuição realizada, este foi incluído em pauta e
julgado na sessão de 9 de outubro de 2019, nos termos do voto vencedor da Conselheira Edeli
Pereira Bessa, em acórdão assim ementado e decidido:
Acórdão 9101-004.441, de 09 de outubro de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DCOMP. SALDO NEGATIVO
FORMADO
POR
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
PARECER
NORMATIVO COSIT 2/2018. INTERESSE RECURSAL DA FAZENDA
NACIONAL.
O interesse de agir pode ser afetado em caso de preclusão lógica, mas esta
apenas se opera com relação a atos individuais e concretos, e/ou praticados
dentro de um mesmo processo. Não se verifica falta de interesse de agir por
preclusão processual em relação a atos gerais e abstratos emitidos pelas partes
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720477/2016-70

fora do processo, como é o caso tanto do Parecer Normativo Cosit 2/2018
quanto do Parecer PGFN/CAT 88/2014.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
Como a extinção do crédito tributário por homologação de compensação
declarada retroage à data de apresentação da DCOMP, o litígio em torno da
não-homologação de compensação de estimativa constitui prejudicial à decisão
acerca do saldo negativo formado com a estimativa e utilizado em
compensação. Assim, a decisão acerca da existência do saldo negativo deve ser
sobrestada até a solução do litígio administrativo acerca da homologação da
compensação de estimativa que o integra.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial
para reformar o acórdão recorrido na parte que reconheceu o saldo negativo
formado por estimativas compensadas, sobrestando os autos na Unidade de Origem
até o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas e
posterior retorno ao colegiado de origem para apreciação das demais questões daí
decorrentes, vencida a conselheira Livia De Carli Germano (relatora), que negou
provimento ao recurso e os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva
Costa e Demetrius Nichele Macei, que também lhe negaram provimento, votando
pelas conclusões da relatora. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Edeli Pereira Bessa.

O sujeito passivo então obteve ajuizou o Procedimento Comum Cível 5015386-
61.2021.4.03.6100, perante a 19a Vara Cível Federal de São Paulo, obtendo medida judicial nos
seguintes termos (fls. 355-356):
(...)
Consoante se infere dos fatos narrados na inicial, objetiva a parte autora obter
provimento judicial que determine, à União a imediata aplicação do Parecer Normativo
COSIT n° 02/2018, mediante a expedição de ofício ao Presidente do E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para que julgue, de forma definitiva, o recurso
interposto nos autos dos Processos Administrativos n° 16692.720477/2016-70,
16692.720027/2016-87, 16692.721046/2014-69 e n° 16692.721045/2014-14, sob a
alegação de que mediante o Parecer Normativo COSIT n° 02/2018 (publicado no DOU
de 04/12/2018, seção 1, página 24), a própria Receita Federal do Brasil determina que o
saldo negativo de IRPJ e CSLL deve ser reconhecido independentemente da validação
do crédito utilizado nas compensações das estimativas.
Recentemente, a parte autora peticionou alegando a ocorrência de fato novo referente à
edição da Súmula n° 177 do CARF: “Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”.
Considerando o teor da Súmula n° 177 do CARF, tenho que o sobrestamento dos feitos
objeto da presente lide encontra-se em desacordo com mencionada súmula, a qual deve
ser aplicada a todos os contribuintes, em homenagem ao princípio da isonomia.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720477/2016-70

Como se vê, a Súmula n° 177 do CARF prevê que as "estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”,
não havendo razões, portanto, para que o recurso interposto nos autos dos Processos
Administrativos
n°
16692.720477/2016-70,
16692.720027/2016-87,
16692.721046/2014- 69 e n° 16692.721045/2014-14 não seja julgado, ainda que as
estimativas compensadas e confessadas não estejam homologadas ou estejam pendentes
de homologação.
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para que a ré cancele o
sobrestamento
dos
Processos
Administrativos
n°16692.720477/2016-70,
16692.720027/2016-87, 16692.721046/2014-69 e n° 16692.721045/2014-14, com a
aplicação do Parecer Normativo COSIT n° 02/2018 e da Súmula no 177 do CARF, no
prazo de 10 (dez) dias.
(...)
Diante disso, o sujeito passivo peticionou nos presentes autos (fl. 348, grifamos):
Diante da necessidade de adequação do acórdão ao verbete sumular em referência,
requer seja determinado o prosseguimento do feito com a remessa dos autos ao
Presidente do E. CARF para inclusão em pauta do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional para aplicação da Súmula no 177 do CARF e do Parecer Normativo
COSIT n° 02/2018
O despacho de fl. 360 determinou o retorno dos presentes autos a esta
Conselheira, nos seguintes termos:
Tendo em vista a decisão proferida nos autos do Procedimento Comum Cível no
5015386-61.2021.4.03.6100, da 19a Vara Cível Federal de São Paulo (fls. 352/357), e
considerando tratar-se de processo sorteado para a Conselheira Lívia De Carli Germano,
em 18/09/2019, encaminhe-se à referida Conselheira, para prosseguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Conforme relatado, em 9 de outubro de 2019 o recurso especial em questão foi
conhecido por unanimidade e provido parcialmente por voto de qualidade, nos termos do voto
vencedor da i. Conselheira Edeli Pereira Bessa, vencidos esta Relatora e outros três conselheiros
que lhe negavam provimento, mantendo a decisão recorrida, a qual considerava homologada a
compensação em questão (acórdão 9101-004.441).
O sobrestamento determinado pelo dispositivo do acórdão 9101-004.441
estabelecia que os autos deveriam permanecer “na Unidade de Origem até o encerramento do
litígio administrativo em torno das estimativas compensadas e posterior retorno ao colegiado de
origem para apreciação das demais questões daí decorrentes.” (grifamos)
Isso porque, nos termos daquele voto: “Se homologadas tais compensações, será
possível aplicar sua repercussão nestes autos. Se não homologadas, a Contribuinte terá a
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720477/2016-70

oportunidade de liquidar as estimativas com os encargos moratórios pertinentes, e assim
alcançar o reconhecimento do saldo negativo correspondente, ou deixar de pagá-las e arcar
com sua glosa definitiva nestes autos.”
Assim, nos termos do que restou consignado no dispositivo do acórdão 9101-
004.441, uma vez ocorrida a causa de sobrestamento (isto é, uma vez julgada a compensação das
estimativas), os autos deveriam retornar ao colegiado de origem para prosseguimento do
julgamento.
Ocorre que a decisão judicial proferida posteriormente nos autos do Procedimento
Comum Cível 5015386-61.2021.4.03.6100, perante a 19a Vara Cível Federal de São Paulo,
determinou não apenas que se cancelasse o sobrestamento em questão, mas que isso fosse feito
“com a aplicação do Parecer Normativo COSIT n° 02/2018 e da Súmula no 177 do CARF”, in
verbis:
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para que a ré cancele o
sobrestamento
dos
Processos
Administrativos
n°16692.720477/2016-70,
16692.720027/2016-87, 16692.721046/2014-69 e n° 16692.721045/2014-14, com a
aplicação do Parecer Normativo COSIT n° 02/2018 e da Súmula no 177 do CARF, no
prazo de 10 (dez) dias.
Pode-se entender da respeitável decisão judicial tanto que esta, ao deferir a tutela
de urgência, anulou o julgamento proferido pelo acórdão 9101-004.441 – o que implicaria que
outra decisão, analisando admissibilidade e mérito do recurso especial, deveria ser proferida por
esta 1a Turma da CSRF -- ou que ela apenas determinou o cancelamento do sobrestamento
operado pelo acórdão 9101-004.441 -- situação em que, ainda em cumprimento ao dispositivo do
acórdão 9101-004.441, os autos deveriam ser retornados ao Colegiado de origem para que este,
aí sim seguindo a determinação judicial, aplique o Parecer Normativo COSIT n° 02/2018 e da
Súmula no 177 do CARF.
O sujeito passivo aparentemente adotou a primeira linha acima, eis que peticionou
nos presentes autos que, diante da decisão judicial, o recurso especial da Fazenda Nacional fosse
incluído em pauta para julgamento (fl. 348, grifamos):
Diante da necessidade de adequação do acórdão ao verbete sumular em referência,
requer seja determinado o prosseguimento do feito com a remessa dos autos ao
Presidente do E. CARF para inclusão em pauta do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional para aplicação da Súmula no 177 do CARF e do Parecer Normativo
COSIT n° 02/2018
Isso levou a que fosse imediatamente realizada a distribuição dos autos a esta
Relatora, com a colocação do processo em pauta para julgamento perante esta 1a Turma da
CSRF.
Considerando que a decisão judicial acima mencionada determina não apenas o
cancelamento do sobrestamento, mas também estabelece o conteúdo que a decisão deste CARF
deve proferir (“com a aplicação do Parecer Normativo COSIT n° 02/2018 e da Súmula no 177
do CARF”), compreendo que, de qualquer forma, estamos diante de causa madura para
julgamento de mérito.
Nesse passo, observo que, uma vez retornado o recurso especial da Fazenda
Nacional a julgamento por esta 1a Turma da CSRF, este sequer poderia ser conhecido por esta 1a
Turma da CSRF, eis que com ele a Recorrente pretende a reforma de acórdão que adota
entendimento da Súmula CARF 177, aprovada em 6 de agosto de 2021 com vigência em
16/08/2021 e vinculante, conforme Portaria ME no 12.975/2021:
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.955 - CSRF/1a Turma
Processo no 16692.720477/2016-70

Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
De fato, o RICARF/2015 estabelece, no §3o do artigo 67 do Anexo II, que “Não
cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.” (grifamos).
Não obstante, a decisão proferida nos autos do Procedimento Comum Cível
5015386-61.2021.4.03.6100, perante a 19a Vara Cível Federal de São Paulo determina que, além
de se cancelar o sobrestamento, sejam aplicados a Súmula no 177 do CARF e o PN 2/2018, o que
somente pode ser feito em um julgamento de mérito.
Diante disso, supero a limitação regimental constante do §3o do artigo 67 do
Anexo II do RICARF/2015, no estrito cumprimento da decisão proferida nos autos do
Procedimento Comum Cível 5015386-61.2021.4.03.6100, perante a 19a Vara Cível Federal de
São Paulo, e assim conheço do recurso especial para, no mérito, aplicar o Parecer Normativo
COSIT n° 02/2018 e a Súmula no 177 do CARF e, como consequência, negar-lhe provimento.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para, nos termos da determinação judicial,
conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital